Tribunal: TJDFT
Processo: 0753700-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753700-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCI DIANE DE ARAUJO PREDIGER AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A., KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O A Agravante, Franci Diane de Araújo Prediger, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 67367630, pág. 3), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, contracheque/comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de Imposto de Renda completa e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator